Tribunal: TJES
Processo: 0000509-15.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Idoso; Furto Qualificado; Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000509-15.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERREIRA DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. Corrupção de menores. Prova da materialidade e da autoria. Manutenção das qualificadoras. Dosimetria. Regime inicial fechado. Honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado por abuso de confiança e concurso de pessoas) e no art. 244-B do ECA (corrupção de menores), fixando-lhe a pena de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 36 dias-multa.

2.A defesa insurge-se contra a condenação, alegando ausência de prova da materialidade e da autoria, requerendo a exclusão das qualificadoras do furto, a revisão da dosimetria das penas, a alteração do regime prisional e a fixação de honorários complementares.

II. Questão em discussão

3. As questões em debate consistem em:

(i) verificar se há prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas;

(ii) analisar a incidência das qualificadoras do furto por abuso de confiança e concurso de pessoas;

(iii) examinar a correção da dosimetria das penas aplicadas, especialmente quanto ao erro de cálculo na fração de aumento pela reincidência;

(iv) definir o regime inicial de cumprimento da pena, considerando antecedentes e reincidência do réu;

(v) apreciar o arbitramento de honorários advocatícios em razão da atuação do defensor dativo em grau recursal.

III. Razões de decidir

4. A materialidade encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, extratos bancários, imagens de videomonitoramento e relatório de interceptação telefônica. A autoria, por sua vez, restou comprovada pelas declarações firmes e coerentes da vítima em juízo, corroboradas por imagens e pelas confissões parciais da menor envolvida na fase inquisitiva.

5. As qualificadoras de abuso de confiança e concurso de pessoas foram corretamente reconhecidas: a primeira decorre da convivência do réu com a vítima no âmbito doméstico e da utilização da relação familiar de confiança para a prática do delito; a segunda resulta da atuação conjunta do apelante com as adolescentes, bastando a coautoria para a configuração do inciso IV do § 4º do art. 155 do CP.

6. Constatado erro material na dosimetria do crime de furto qualificado, a pena deve ser redimensionada, fixando-se em 2 anos e 4 meses de reclusão e 28 dias-multa, em razão da correta aplicação da fração de aumento de 1/6 pela reincidência.

7. Quanto ao delito de corrupção de menores, a exasperação da pena-base mostra-se proporcional diante da gravidade concreta dos fatos e da reiteração criminosa, não havendo obrigatoriedade de fixação no mínimo legal.

8. O regime inicial fechado justifica-se pela reincidência específica e habitualidade criminosa do réu, em consonância com o art. 33, § 2º, alínea "b", do CP, e com o princípio da proibição da proteção insuficiente.

9. Arbitramento de honorários advocatícios em R$ 800,00, em favor do defensor dativo, é medida que se impõe, em razão do trabalho desenvolvido em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido apenas para corrigir a dosimetria da pena relativa ao crime de furto qualificado e fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo. Mantida, no mais, a condenação e o regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Lucas Ferreira do Rosário
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado) e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), fixando-lhe a pena total de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 36 dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, a ausência de prova da materialidade e da autoria delitiva, pugnando por sua absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, requer o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 155, § 4º, incisos II (abuso de confiança) e IV (concurso de pessoas), sob o argumento de que não havia relação de confiança direta entre o apelante e a vítima, tampouco teria havido liame subjetivo que configurasse atuação conjunta entre ele e as menores.

Ainda de forma subsidiária, sustenta a existência de erro material na dosimetria da pena aplicada ao delito de furto qualificado, destacando que o magistrado teria arbitrado a pena-base em 2 anos de reclusão e 24 dias-multa, mas ao reconhecer a agravante da reincidência, majorou a pena diretamente para 3 anos de reclusão e 36 dias-multa, quando o acréscimo de 1/6 corresponderia, corretamente, a apenas 4 meses de reclusão e 4 dias-multa.

Pugna, também, pela redução da pena imposta pelo crime de corrupção de menores, defendendo que, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal de 1 ano de reclusão.

Requer, ainda, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, ao argumento de que, inexistindo circunstâncias judiciais negativas, o regime fechado se mostraria desproporcional e incompatível com o grau de reprovabilidade da conduta.

Por fim, pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo provimento parcial do recurso.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000509-15.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERREIRA DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...]Extrai-se dos autos do inquérito policial que instrui a presente que no primeiro semestre de 2019, neste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, em concurso de vontade e unidade de propósitos com as adolescentes S.M.S. e A.C.D.R., subtraiu para si coisa alheia móvel, qual seja, dinheiro pertencente a vítima Maria Rita dos Santos Rosário, conforme declaração de fls. BU de fls.03/04 e documentos de fls.05 do IP.

Depreende-se dos autos que na data de 21 de maio de 2019 a vítima se dirigiu a agência bancária para realizar um saque em sua conta, contudo, ao tentar sacar, foi informada pela atendente de que não havia mais dinheiro em sua conta.

Extrai-se dos autos que Maria Rita tendo acesso as imagens da câmera do caixa eletrônico da agência conseguiu identificar as menores infratoras como sendo S.M.S e A.C.D.R. sua sobrinha, juntamente com Lucas Ferreira do Rosário, nas imagens registradas durante a subtração dos valores que ocorreram nos dias: 06/05/2019 a quantia de R$500,00; no dia 08/05/2019 a quantia de R$1000,00; no dia 09/05/2019 a quantia de R$930,00; no dia 14/05/2019 a quantia de R$400,00; no dia 15/05/2019 a quantia de R$1230,00; no dia 17/05/2019 a quantia de R$2800,00; e no dia 20/05/2019 a quantia de R$1050,00, totalizando um montante de R$7.910,00 (sete mil novecentos e dez reais), conforme extrato de conta corrente de fls.05/06.

Consta dos autos que a vítima deixava seu cartão juntamente com a senha em cima de uma cômoda em sua residência e em razão disso a menor A.C.D.R. que reside com a vítima, aproveitando-se da confiança a ela depositada, apossou-se do referido cartão e, de posse da senha, foi até a agência em dias alternados, acompanhada do ora denunciado Lucas e de S.M.S. e subtraíram o montante citado.

Registra-se que os saques eram realizados, ora pelas menores A.C.D.R. e S.M.S em conjunto, ora pelo denunciado e sua irmã A.C.D.R., parentes da vítima, sendo que os valores subnaídos eram divididos entre eles.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal (furto qualificado) e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), fixando-lhe a pena total de 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 36 dias-multa.

A irresignação da defesa se volta, em suma, contra a condenação, alegando ausência de prova da materialidade e da autoria, bem como pleiteando, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do furto, a correção da dosimetria das penas aplicadas, a alteração do regime prisional e a fixação de honorários complementares em razão da atuação em grau recursal.

A controvérsia exige, inicialmente, o exame da prova da autoria e materialidade delitivas, especialmente em relação ao crime de furto.

A materialidade encontra-se robustamente comprovada por meio do boletim unificado de ocorrência (fls. 03/06), dos extratos da conta bancária da vítima (fls. 07/08), das imagens das câmeras de videomonitoramento (fls. 09/26) e pelo relatório de interceptação telefônica (ID 66808687).

A autoria, por sua vez, também restou demonstrada, tanto pelos elementos informativos reunidos na fase inquisitorial quanto pela prova produzida em juízo.

A vítima, Maria Rita dos Santos Rosário, idosa e tia do apelante, declarou em juízo que, ao tentar realizar um saque no banco, foi informada pela atendente de que sua conta encontrava-se zerada.

Após solicitar a verificação das imagens da agência, identificou, sem qualquer hesitação, Lucas Ferreira do Rosário, bem como duas de suas sobrinhas menores, A.C.D.R. e S.M.S., realizando os saques que totalizaram a quantia de R$ 7.910,00.

Em audiência, afirmou expressamente:
“vi as imagens extraídas das câmaras do banco e vi Lucas e outras duas sobrinhas, que eram menores de idade; Lucas morava na minha casa; Lucas pegou dinheiro da minha conta duas vezes; fiquei no prejuízo de quase oito mil reais”.

Ainda acrescentou que o apelante posteriormente subtraiu outros bens de sua residência, incluindo uma televisão.

O conteúdo dessas declarações é amplamente corroborado pelas imagens captadas pelas câmeras da agência bancária, que mostram o apelante acompanhado das menores nas datas dos saques, bem como pelas declarações da adolescente Ana Clara do Rosário, colhidas na fase inquisitiva, nas quais confessou que utilizou o cartão da vítima e cadastrou sua biometria no caixa eletrônico, sendo acompanhada em algumas ocasiões por Solenny e por Lucas, ora apelante.

A menor relatou:
“peguei o cartão da minha avó e fui com Solenny ao banco ver se tinha dinheiro. No caixa, registrei minha biometria para não precisar usar mais a senha. Fizemos os saques e Lucas estava com a gente”.

Embora a referida testemunha não tenha sido ouvida em juízo, o art. 155 do Código de Processo Penal permite a consideração de elementos colhidos na fase inquisitiva, desde que não sirvam como única base da condenação, o que não se verifica no caso concreto.

As declarações extrajudiciais da menor, ainda que não repetidas em juízo, guardam coerência com os demais elementos probatórios, especialmente as imagens e o relato da vítima, razão pela qual merecem valor probante complementar.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de autoria ou materialidade, tampouco em dúvida razoável quanto à participação do réu nos fatos, razão pela qual não merece acolhimento o pedido absolutório.

No que tange ao pedido de afastamento das qualificadoras do furto – abuso de confiança e concurso de pessoas –, tampouco assiste razão à defesa.

A qualificadora do abuso de confiança está amparada no fato de que o apelante residia na mesma casa da vítima, conforme admitido por ele próprio em interrogatório, e tinha livre acesso aos pertences da ofendida, inclusive ao cartão bancário que, segundo a própria vítima, permanecia guardado em local fixo na residência.

Ainda que a relação de confiança direta recaísse sobre a menor A.C.D.R., é evidente que o réu se valeu da confiança familiar que lhe era dispensada no âmbito doméstico para viabilizar os saques ilícitos.

Quanto à qualificadora do concurso de pessoas, esta também se encontra plenamente caracterizada.

Conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria, basta a atuação conjunta de duas ou mais pessoas, ainda que sem prévio ajuste, para configuração da causa qualificadora.

No caso em exame, os saques foram realizados em companhia de duas adolescentes, inclusive com o réu presente no local dos fatos nas datas registradas pelas câmeras, o que autoriza a subsunção à qualificadora do inciso IV do § 4º do art. 155 do CP.

Passo, então, à análise da dosimetria das penas, enfrentando os argumentos deduzidos pela defesa.

No tocante ao crime de furto qualificado, a sentença fixou a pena-base em 2 anos de reclusão e 24 dias-multa, nos patamares mínimos legais, reconhecendo uma agravante de reincidência, com majoração em 1/6.

Contudo, ao aplicar tal fração, o juízo arbitrariamente aumentou a pena para 3 anos de reclusão e 36 dias-multa, o que excede o acréscimo legal de 4 meses (1/6 de 2 anos).

Com razão, portanto, a defesa ao pleitear a correção do erro material, devendo a pena definitiva ser fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão e 28 dias-multa, respeitando-se a proporcionalidade no aumento da multa.

Quanto ao crime de corrupção de menores, a defesa sustenta que, tendo o juiz reconhecido como favoráveis todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal de 1 ano de reclusão, e não em 1 ano, 4 meses e 15 dias, como constou da sentença.

Tal pleito, no entanto, não merece acolhida.

Ao me debruçar sobre a sentença, verifico que o magistrado de primeira instância afirmou que os motivos mereciam valoração na primeira fase, não tendo, contudo, procedido à sua análise pormenorizada.

Assim, procedo ao reforço de argumentação, salientando que a exasperação da pena é adequada, diante do número de atos subtraídos, o prejuízo imposto à vítima e a reiteração criminosa do agente, conforme autorizado pelo art. 59 do Código Penal.

A pena aplicada mostra-se, pois, proporcional à gravidade concreta dos fatos, não havendo que se falar em fixação obrigatória no mínimo legal.

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, restou demonstrado que o apelante ostenta condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas, além de responder a múltiplas ações penais em curso por delitos patrimoniais.

Assim, a reincidência específica e a habitualidade criminosa legitimam a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

A opção judicial encontra respaldo, ainda, no entendimento de que a imposição de regime mais brando, neste caso, violaria o princípio da proibição da proteção insuficiente, diante da manifesta inaptidão do réu para o convívio social.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais), em favor do Dr. Rogerio dos Santos Ribeiro Silva, OAB/ES 20.983.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.